Tribunal: STF
Processo: AI 53886
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento de um dos litigantes e recurso extraordinário do outro, processados conjuntamente no processo o originário. Lapso que não impede o julgamento das duas inconformidades. Desprovimento do agravo e conhecimento e não provimento do recurso extraordinário. Apuração de haveres de sócio que se retira da sociedade. Laudo de 1965. Dívida de valor. A correção monetária se impõe para evitar o enriquecimento da sociedade a custa do empobrecimento ao sócio. Votos vencidos.